Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705354-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: SIDIO ROSA DE MESQUITA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S/A contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por SIDIO ROSA DE MESQUITA JUNIOR, acolheu em parte a impugnação de excesso de execução. Em suas razões (ID 43648885), o agravante alega que: 1) há claro equivoco nos cálculos da contadoria; 2) houve arbitramento de multa e honorários mesmo após garantir o valor da execução em juízo; 3) nos termos do art. 523, do CPC, não há condenação de honorários e multa, pois o valor depositado é suficiente para quitar a dívida. Requer efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito, o provimento do recurso para remover sua condenação em multa e honorários do art. 523, do CPC. Preparo recolhido (ID 43648892). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O propósito recursal consiste em verificar se, na fase de execução, o depósito judicial do montante (total ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. O Código Civil estabelece que esta em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer (art. 394). O devedor responde pelos prejuízos que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado (art. 395, do CC). A mora persiste até o efetivo pagamento da prestação devida ao credor, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, inciso I, do Código Civil). No âmbito processual, o art. 904, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, prevê que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, com ressalva a possibilidade de adjudicação de bens penhorados. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga (art. 906, caput, do CPC). Nas execuções, o mero depósito para garanta do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não caracteriza o cumprimento voluntário da obrigação: a satisfação da dívida somente ocorre quando o valor ingressa no campo de disponibilidade do credor. O depósito judicial não implica imediata entrega do direito ao credor, tampouco constitui quitação: a mora do devedor persiste. Por consequência, continua a correr contra ele os encargos previstos no título executivo até que haja liberação dos valores em favor do credor. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça propôs revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor. A tese revisada foi no sentido de que: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Tema 677, do STJ). Registre-se o teor da ementa do recurso afetado pelo tema: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1820963 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 19.10.2022). No caso, o juiz homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial que fixou o valor do débito em R$ 7.424,26, até o dia 28/09/2022. Acolheu em parte o excesso de execução arguido pelo banco, na quantia de R$ 2.933,51. Após, condenou o exequente ao pagamento de honorários referentes à impugnação acolhida, a ser calculado sobre 10% de R$ 2.933,51. Com relação aos honorários e à multa devida pelo banco (executado), acrescentou multa de 10% do valor devido (R$ 5.241,63) e o condenou a honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. A decisão que condenou o agravante ao pagamento de multa e honorários está correta. Ausente a probabilidade do direito. INDEFIRO a antecipação de tutela. Comunique-se o juiz de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator